Tribunal: TJPA
Processo: 0800437-88.2022.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800437-88.2022.8.14.0125

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS SOCIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS MÚLTIPLOS E GENÉRICOS EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, Subsede de São Geraldo do Araguaia, contra sentença que extinguiu Ação Civil Pública proposta em face do Município de São Geraldo do Araguaia, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse processual. A petição inicial articulava diversos pedidos relacionados a verbas salariais, adicionais, gratificações, jornada de trabalho, realização de concurso público, entre outros, alegadamente devidos aos profissionais da educação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a generalidade e multiplicidade dos pedidos formulados na petição inicial da Ação Civil Pública tornam a demanda inepta por falta de interesse processual; (ii) estabelecer se era cabível conceder oportunidade de emenda à petição inicial, mesmo após a apresentação de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido formulado na inicial revela-se genérico e abrangente, tratando de múltiplas pretensões distintas, sem individualização suficiente dos fatos, beneficiários ou períodos, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

4.

A cumulação de pedidos heterogêneos relacionados a diferentes direitos funcionais inviabiliza a análise conjunta em uma única ação coletiva, não sendo possível identificar de forma adequada a extensão e a natureza de cada obrigação imputada ao réu.

5.

A jurisprudência admite a emenda à inicial em ações coletivas, mas não a impõe quando há vício estrutural insanável, como a absoluta falta de delimitação dos pedidos ou impossibilidade de execução da decisão.

6.

A sentença que extingue a ação sem julgamento de mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo encontra amparo no art. 485, IV, do CPC, diante da inaptidão da petição inicial para propiciar prestação jurisdicional útil.

7.

O recurso de apelação não apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão de origem, persistindo os vícios estruturais da demanda coletiva proposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A petição inicial em ação civil pública proposta por sindicato deve conter pedidos certos e determinados, sendo inadmissível a formulação de pretensões múltiplas e genéricas sem individualização dos fundamentos de fato e dos substituídos processuais.

2.

A ausência de clareza e delimitação dos pedidos compromete o contraditório e a utilidade da prestação jurisdicional, configurando inépcia da petição inicial e ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito.

3.

Não é obrigatória a concessão de prazo para emenda da inicial quando verificada inaptidão estrutural da demanda coletiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 322, § 2º; 324, § 1º; 330, § 1º, II; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, AC nº 00025075720188060034, Rel. Des. Maria Iraneide Moura Silva, j. 23.11.2022; TJPR, AC nº 1256931-4, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 19.11.2014.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – Subsede de São Geraldo do Araguaia
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que nos autos da Ação Civil Pública proposta pela entidade sindical em face do
Município de São Geraldo do Araguaia
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP), na qualidade de substituto processual, ajuizou a presente Ação Civil Pública, sustentando diversas irregularidades praticadas pela municipalidade em prejuízo aos servidores da educação pública municipal. Entre as reivindicações, destacou-se o pagamento do terço de férias sobre 45 dias de férias, o adicional de assiduidade (decênio), a remuneração adequada da carga horária, o pagamento da hora-atividade, a realização de concurso público, o adicional de progressão horizontal, o pagamento do piso nacional do magistério e os repasses ao sindicato, bem como a correção da prática de redução da carga horária de professores de 200 para 100 horas mensais sem respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“In casu, a generalidade de pedidos diversos atrapalha a defesa e a própria gestão dos processos, sem falar que muitos desses pedidos já são objetos de outras demandas, já com sentença de mérito proferida por este Juízo, como por exemplo a realização de concurso público, hora atividade, dentre outros.

Assim, o processo deve ser extinto para possibilitar que o autor, na nobre missão de defender os interesses dos nossos professores e professoras, possar apresentar novas ações de forma individualizada e por tema.

III. Dispositivo

Neste sentido, por falta de interesse processual, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAR O MÉRITO, conforme art. 485, IV, do CPC.

Sem custas e honorários.

Após as intimações arquive-se. P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 24645514).

Inicialmente argui a ausência de fundamentação legal para o indeferimento da petição inicial após estabilização da relação processual, uma vez que já havia sido proferido despacho de admissibilidade da exordial, determinada a citação do réu, apresentada contestação e manifestado o autor em réplica.

Sustenta que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, notadamente no Superior Tribunal de Justiça, deve-se oportunizar ao autor a emenda da petição inicial mesmo após oferecida a contestação, quando verificados vícios que possam ser sanados, especialmente tratando-se de Ação Civil Pública com pretensões múltiplas que não comprometem a regularidade do processo como um todo.

No mérito, o apelante reitera os fundamentos da inicial, enfatizando, dentre outros pontos, a ilegalidade na não concessão do adicional de 1/3 sobre os 15 dias adicionais de férias, previsto em legislação municipal, a omissão sistemática do Município no pagamento do adicional de assiduidade (decênio), o que afrontaria a Lei Municipal nº 274/2006, a contratação sem prévia realização de concurso público ou processo seletivo simplificado, e a incorporação dos adicionais como forma de integralização do piso nacional do magistério.

Argumenta que a Administração Pública Municipal adota práticas interpretativas lesivas à remuneração devida, ao remunerar professores com base apenas na carga horária mínima contratual, mesmo quando lotados com carga horária superior, violando o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da categoria.

Por fim, pugna pela reforma da sentença recorrida, com o reconhecimento da nulidade do julgado de primeiro grau por ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e da economia processual, requerendo o retorno dos autos à instância originária para regular prosseguimento do feito e julgamento do mérito das pretensões deduzidas.

O Município Requerido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 24645517.

O Ministério Público, por meio de parecer exarado nos autos (ID 24915451), declarou não vislumbrar interesse público primário ou relevância social que justificasse sua intervenção obrigatória nos autos, requerendo o prosseguimento do feito sem manifestação de mérito por parte daquele órgão ministerial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da insurgência.

Cuida-se de Ação Civil Pública interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – Subsede de São Geraldo do Araguaia, objetivando a condenação do Município Requerido na condenação da obrigação de fazer consistente em efetuar o pagamento de todas as obrigações relacionadas as verbas alimentares e não alimentares dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação.

O pedido inicial foi formulado nos seguintes termos:

“3. Diante do exposto, pede a V. Exa.:

3.1. DA PRESTAÇÃO/OBRIGAÇÃO DE FAZER (PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS). CARÁTER ALIMENTAR.

Os artigos 497 a 501 do Código de Processo Civil disciplinaram o julgamento das ações relativas às prestações de fazer ou não fazer.

In casu
, estão configurados todos os requisitos necessários para a concessão da prestação/obrigação de fazer, que consiste é determinar que o Município de São Geraldo do Araguaia seja compelido, através do Prefeito Municipal e do (a) Secretário(a) Municipal de Educação, promova o imediato pagamento das verbas salariais asseguradas aos Professores nos termos enumerados nos itens acima, a saber:

1.
a concessão de liminar, inaudita altera pars
, determinando que o Município de São Geraldo do Araguaia pague, no prazo máximo de 15 (quinze dias):

a) Pagamento do decênio
com efeitos retroativos aos últimos 5 (cinco anos) ao de cada servidor vinculado à educação pública municipal (professores, diretores escolares, vice-diretores escolares, supervisores escolares, orientadores escolares, haja vista que já paga aos demais servidores, conforme contracheque anexo;

b) Pagamento do Piso Nacional dos Professores
sem a integralização de suas vantagens, assegurando os retroativos de forma corrigida a partir de janeiro de 2022;

c)

Pagamento das vantagens (gratificações e adicionais),
considerando toda a carga horária do servidor, que pode ser de até 40 horas semanais;

d) Pagamento do adicional de 1/6 de férias
a todos os profissionais do magistério com direito a 45 dias de férias, nos termos da Constituição e da Lei Municipal atual, sob pena deste direito ter sido vítima do desrespeito ao direito adquirido, com retroativo aos últimos 05 (cinco) anos;

e) Pagamento do Adicional de Promoção Horizontal
, no percentual de 3% a cada triênio não pago, atualizando a classe do servidor a contar do PCCR de 2006, quando já era assegurado em Lei a Progressão Horizontal, tendo este direito sido assegurado nos PCCR de 2010 e 2018, sendo assegurado o retrativo dos valores referente aos últimos 05 (cinco) anos para todos os servidores da educação;

f) Caso, Vossa Excelência entenda que o direito só seja assegurado a partir de 13 de dezembro de 2018, com a publicação da Lei 469/2018, que todos possam ter sua classe atualizada a partir de 14 de dezembro de 2021, sendo assegurado o pagamento dos valores retroativos até a presente data;

g)
Pagamento de forma atualizada com as devidas correções a partir do mês de fevereiro de 2019 da diferença de 100 horas da Pedagoga Lucimar Mercedes
de Abreu até presente data, sendo assegurado a correção do prejuízo econômico e a devida lotação da Pedagoga, bem como o recolhimento previdenciário conforme a correção salarial com a emissão de Guias mensais da Previdência;

h)
Pagamento das contribuições sindicais voluntárias descontadas
em folha de pagamento e não repassa ao SINTEPP com a devida atualização monetária dos valores não pagos;

2. Das obrigações de fazer quanto a questões de direito:

a) No prazo, de 15 dias, que o município seja compelido a enviar projeto de Lei para a Câmara Municipal com o objetivo de corrigir todo os erros formais do PCCR, como a ausência das tabelas dos Anexos I, II, III e IV que conforme o teto da Lei 469/2018, deveriam contar no final da referida Lei;

b) Que no mesmo Projeto de Lei seja assegurado a reabertura da Comissão de Gestão do PCCR que de forma contraditória foi extinta pela Lei 469/2018, ao passo que teve mantida várias atribuições, tais como o previsto no Art. 50 da Lei 469/2018;

c) Que a partir da Instalação da Comissão de Gestão sejam todos os Contratos Temporários finalizados para a recontratação somente em casos excepcionais e a após a Lotação com a Jornada Máxima de 40 horas dos servidores efetivos, sendo assegurado, em todo caso, a realização de Processo Seletivo Simplificado com a participação e fiscalização da Comissão de Gestão;

c) Que o município abra convocação para todos os servidores que tiveram sua carga horária reduzida sem o devido contraditório e ampla defesa
, para fins de garantia da carga horária devida, sendo os valores reduzidos com a redução da carga horária devidamente devolvido aos servidores a partir do fato gerador da redução ilegal de carga horária;

d) Que seja assegurado a hora-atividade
a todos os professores em efetivo exercício de regência de sala de aula, sendo assegurado no máximo 2/3 da jornada para interação com os alunos em sala de aula e 1/3 para atividades extraclasse para fins de planejamento, pesquisa e formação, nos termos da Lei 11.738/2008.

3. após o deferimento da medida liminar e em caso de descumprimento,
aplique multa, na pessoa do Prefeito Municipal, no valor diário de R$20.000,00 (vinte mil reais) até que o os pagamentos sejam integralmente realizados;

4.

ainda após o deferimento da medida liminar
, determine que o Município de São Geraldo do Araguaia e o seu Prefeito Municipal sejam comunicados, imediatamente, da decisão por meio de oficial de justiça, inclusive no plantão judicial, tudo a fim de que o decisum seja imediatamente cumprido;

5. caso este MM. Juízo entenda que seja necessário
que o representante judicial da pessoa jurídica interessada preste informações antes da apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que seja conferido o prazo de 15 (quinze) dias para tanto;

6. como forma de trazer mais elementos de convicção ao Juízo, que seja designada audiência de justificação prévia e/ou de conciliação;

7.

que se determine a citação do Município de São Geraldo do Araguaia para que, querendo, ofereça contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão, com a aplicação do disposto no artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil;

8. a produção de todos os meios de prova em direito admitidas, em especial prova documental, pericial e testemunhal, cujo rol será apresentado oportunamente;

9. no mérito, seja a presente ação julgada procedente, condenando o Município de São Geraldo do Araguaia na prestação/obrigação de fazer consistente em efetuar o pagamento de todas as obrigações de fazer relacionada as verbas alimentares e não alimentares aos servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação;

Dá-se à causa, para fins legais, o valor de R$ 50.000.000,00.”

No caso dos autos, o juízo a quo
considerou que a petição inicial do Sindicato Autor continha pedido genérico e entendeu que
“a generalidade de pedidos diversos atrapalha a defesa e a própria gestão dos processos”,
o que atrapalha a defesa e dificulta o julgamento de mérito da causa, indeferindo a inicial.

Pois bem.

A
s ações civis públicas buscam tutelar interesses coletivos dotados, em regra, de presunção de relevância social. Os pedidos nas ações civis públicas seguem o dever de determinação, salvo as exceções do
§ 1º
do art.
324
do
CPC
. Assim cabe ao autor da demanda delimitar na petição inicial o bem tutelado, e indicar de forma clara a providência jurisdicional que se pretende.

O
Código de Processo Civil
prevê, em seus arts.
322
e
324
, quanto ao pedido da ação, que este deve ser certo (considerando o conjunto da postulação e observando-se o princípio da boa-fé); e determinado, sendo lícito formular pedido genérico unicamente nas hipóteses previstas no
§ 1º
do art.
324
da
Lei Adjetiva Civil
, como se pode aferir:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

...

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

...

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

Por sua vez, é inepta a petição inicial na qual é formulado pedido genérico fora das hipóteses do
§ 1º
do art.
324

CPC
, porque dificultará o direito de defesa dos réus, inviabilizando a própria prestação jurisdicional, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, porque a clareza da petição inicial é um dos seus requisitos intrínsecos, como pressuposto de desenvolvimento regular do processo.

Neste sentido, vejamos o que preconiza o
CPC
:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

...

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

...

II o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

...

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

...

IV - verificar a ausência de pressupostos de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo;

...

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Em que pese ser permitida a mitigação da determinação do pedido inicial nas ações civis públicas, havendo uma leitura ampliativa do art.
324
,
§ 1º
do
CPC
, a fim de que tal providência de pedido imediato certo e determinado não seja rígida, admitindo-se uma flexibilidade em relação ao pedido, cabe ao autor trazer de forma clara os fundamentos fáticos que sirvam de integral entendimento da lide; os contornos mínimos que identificarão os limites da pretensão e a tutela do bem.

Na hipótese, o Sindicato Autor
veiculou pretensões múltiplas, díspares e, em diversos pontos, absolutamente genéricas, formuladas sem a devida delimitação dos fundamentos de fato que as sustentam. O autor agrupou, sob o manto de uma ação civil pública, uma miríade de pretensões heterogêneas, que dizem respeito a distintos direitos funcionais dos servidores do magistério municipal, envolvendo temas como férias, adicional de assiduidade, carga horária, concursos públicos, repasses sindicais e progressão funcional. Tais pretensões, conquanto relacionadas ao mesmo grupo profissional, carecem de homogeneidade suficiente para autorizar sua apreciação conjunta em uma única ação coletiva.

Em que pese o requerimento do Autor/Apelante, em sede de réplica à contestação, de desistência em relação a alguns dos pedidos constantes na inicial, persiste, no pleito remanescente, a abstração e ausência de individualização.

A generalidade e a abstração com que foram formulados os pedidos inviabilizam o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois a parte demandada – o Município de São Geraldo do Araguaia – foi instada a se defender de alegações indeterminadas, desprovidas de individualização e de delimitação temporal ou material. Não se aponta, por exemplo, com precisão, quais os servidores lesados, em que períodos, em que exatas condições funcionais, nem tampouco se indicam provas documentais individualizadas que permitam aferir a legitimidade ou a procedência das pretensões deduzidas.

Tal inadequação compromete a própria utilidade da jurisdição. Não se pode olvidar que o interesse de agir pressupõe não apenas a necessidade, mas também a adequação da via eleita e a utilidade concreta do provimento jurisdicional.

E, no presente caso, a maneira como foi estruturada a inicial revela-se ineficaz para alcançar tutela jurisdicional útil, demandando uma atuação jurisdicional genérica, de difícil execução, e que poderia ensejar a prolação de decisão inexequível ou descolada da realidade fática dos servidores supostamente beneficiários da ação.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conquanto reconheça a possibilidade de emenda à inicial em ações coletivas, não obriga o magistrado a concedê-la em qualquer situação, especialmente quando a própria arquitetura da demanda revela vício estrutural insanável, incompatível com o sistema de tutela coletiva.

Ademais, não se trata aqui de vício meramente formal – que poderia ser sanado com simples emenda – mas de inadequação substancial do objeto da ação, pois os pedidos são cumulativos, incompatíveis e, em parte, já objetos de outras demandas.

Neste sentido, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE.
PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Trata-se de Apelação em sede de Ação Civil Pública interposta em face do Município de Aquiraz e do Estado do Ceará, por meio da qual se pretendia, em sede de tutela de urgência e sob pena de multa, o cumprimento da obrigação de fazer consistente na disponibilização contínua e eficiente dos medicamentos/cirurgias/exames/leitos de UTI requeridos pelas pessoas que procurem atendimento médico pelo SUS na Comarca de Aquiraz, inclusive com a transferência de verbas para conta judicial, no montante necessário para o cumprimento da obrigação. 2.
É inepta a petição inicial na qual é formulado pedido genérico fora das hipóteses do § 1º do art. 324 do CPC, porque dificultará o direito de defesa dos réus, inviabilizando a própria prestação jurisdicional e ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que a clareza da petição inicial é um dos seus requisitos intrínsecos, como pressuposto de desenvolvimento regular do processo (art. 485, IV, CPC/15).
3. Incumbe ao Judiciário determinar o cumprimento das políticas públicas que garantam acesso universal e igualitário da população aos serviços e ações criados para atender ao dever de prestação de saúde do Estado; entretanto, lhe é dado o poder/dever de apreciar os aspectos de legalidade dos atos administrativos praticados pelo poder público, e não de substituir os entes federativos na elaboração das políticas públicas de saúde. 4.
Admite-se a formulação de pedido genérico em ação civil pública se a pretensão autoral estiver corretamente individualizada, constando na inicial, elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação da omissão apontada, que possibilite o exercício da ampla defesa e do contraditório pelos réus. 5. Não se enquadrando a situação dos autos em qualquer das hipóteses delineadas nos incisos do § 1º do art. 324 do CPC, sendo o pleito genérico, incerto e indeterminado, verifica-se a inépcia da inicial, nos termos do art. 330, inciso II, do CPC, impondo-se a extinção da ação sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo, conforme o disposto no art. 485, IV, do CPC.
6. Diante do exposto, CONHEÇO da Apelação PARA LHE NEGAR PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença adversada.

(TJ-CE - AC: 00025075720188060034 Aquiraz, Relator.: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 23/11/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2022)

APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR.
COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS CAPITALIZADOS EM FACE DOS CORRENTISTAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUANTO ÀS IRREGULARIDADES ADUZIDAS.PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA DO REQUERIDO.VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO.IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL NO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 14a C.Cível - AC - 1256931-4 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - Unânime - J. 19.11.2014).

Assim, não se enquadrando a situação dos autos em qualquer das hipóteses delineadas nos incisos do
§ 1º
do art.
324
do
CPC
, sendo o pleito genérico, incerto e indeterminado, consubstanciado em alegações genéricas, verifica-se a inépcia da inicial, nos termos do art.
330
, do
CPC
, com a extinção da ação sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo, conforme o disposto no art.
485
,
IV
, do
CPC
.

Escorreitamente percebeu o magistrado singular a impossibilidade de apreciação do pedido desta ação, uma vez que não restou delimitada e quantificada a omissão do réu em relação a cada um dos trabalhadores em educação abrangidos pelo sindicato autor, diante do diverso universo de profissionais municipais nessa área, bem como quais as obrigações de fazer que lhe deveria ser imputada a cada um dos substituídos, vez que o pedido inicial, demasiado amplo e múltiplo, procurou atingir situações diversas, presentes e futuras, abarcando, de fato, praticamente toda a classe do magistério do Município.

Muito menos seria viável a concessão de tutela, com prazo específico de cumprimento, objetivando prestações deveras diversas para cada um dos substituídos, considerando as especificações e particularidades de cada associado, sendo desarrazoado imaginar, inclusive, a possibilidade de imposição de astreintes a cada descumprimento individual por parte do Município requerido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo SINTEPP, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025